Tribunal: TJDFT
Processo: 0719388-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES. REJEITADAS. NEXO CAUSAL. COISA JULGADA. PENSÃO CIVIL. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré (Distrito Federal) objetiva à reforma da sentença de procedência do pedido de pensão civil mensal.
2. O réu articula a preliminar de cerceamento de defesa, bem como defende (mérito) a falta de prova a respeito do nexo causal e o não cabimento de condenação ao pagamento de pensão civil mensal decorrente de óbito de recém-nascido.
3. Fato relevante: o nexo causal entre a conduta comissiva dos agentes do Poder Público (negligência na vigilância do risco e na tomada de decisão pelo parto) e o resultado danoso (morte da recém-nascida, por hipóxia intraútero e aspiração de mecônio) está acoberta pela coisa julgada material (processos n.o 0702480-15.2022.8.07.0018 e no 0715007-62.2023.8.07.0018).
II. Questão em discussão
4. A principal questão meritória em discussão consiste em saber se, além da reparação de danos imateriais reconhecida judicialmente em virtude da responsabilidade civil objetiva do Estado por erro médico de seus agentes, é cabível a condenação ao pagamento de pensão civil mensal aos genitores.
III. Razões de decidir
5. As alegações deduzidas no recurso da parte ré relacionam-se diretamente aos termos da sentença de parcial procedência do pedido de condenação da parte ré ao pagamento de pensão civil vitalícia. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. Não configurado o cerceamento de defesa, uma vez que o nexo de causalidade entre o atendimento médico dispensado à parturiente pelos agentes públicos (conduta) e o óbito do neonato (dano) foi reconhecido em processos conexos, já transitados em julgado, nos quais a perícia judicial foi determinante para a condenação à compensação por danos extrapatrimoniais. Essa questão, portanto, não pode ser rediscutida nesta demanda, sob pena de violação à coisa julgada material. Preliminar rejeitada.
7. A questão controvertida de direito material (pensão destinada aos pais decorrente de óbito de recém-nascido) deve ser resolvida à luz das disposições dos arts. 948 e 951 do Código Civil, que asseguram pensão como espécie de indenização também nos casos em que a morte decorre de erro profissional em atividade médica.
8. O REsp 2.121.056/PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 24/05/2024) deixa claro que, se é possível fixar pensão pela morte de criança ou adolescente sem atividade remunerada, o mesmo raciocínio se aplica ao recém-nascido, inexistindo fundamento para distinguir situações que, em essência, traduzem a mesma frustração de expectativa patrimonial dos pais.
9. No caso concreto, a compensação por danos morais, por si só, não esgota a reparação devida. É cabível também a indenização material, na forma de pensão mensal, como decorrência direta do óbito da filha, com o objetivo de compensar, ainda que simbolicamente, a perda da potencial colaboração econômica que, presumivelmente, se estabeleceria ao longo da vida familiar.
10. Considerando tratar-se de família de baixa renda, é razoável presumir que a filha falecida contribuiria para o sustento do núcleo familiar. O critério adotado, tomando por base o salário-mínimo e modulando-se a fração conforme a idade que a vítima teria, encontra respaldo no julgado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, arts. 12, 186, 927, 948 e 951; CPC, arts. 370 e 496, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.121.056/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe. 24.05.2024; REsp 2.134.655/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10.10.2024; TJDFT, acórdão 1958855, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe. 05.02.2025; acórdão 1929398, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe. 11.10.2024; acórdão 1785121, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe. 07.12.2023